Tribunal: CARF
Processo: 10711.007874/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.007874/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.963 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
LEVI FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/10/2004
DECADÊNCIA. PRAZO. MULTAS INFRAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de exigir penalidade por descumprimento de obrigação acessória
prevista na legislação aduaneira extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar da data
da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de decadência suscitada de ofício, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que LEVI FERREIRA DA SILVA, na condição
de agente de carga/representante legal no país, teria deixado de informar tempestivamente os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007874/2009-71
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.963 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007874/2009-71

dados de embarque da carga transportada referentes ao Despacho de Exportação n°
2041192130/4 no ano de 2004.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em síntese
ilegitimidade do autuado para figurar no polo passivo do lançamento de ofício, tendo em vista
que, na qualidade de mero empregado do Agente Marítimo, representante do transportador
marítimo, não responde por eventuais tributos e/ou obrigações acessórias devidos pelo mesmo,
com base no Decreto-Lei 3766.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra oAuto
de Infração, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) Com o advento da IN SRF no 510/2005, que em seu art. 1° deu nova redação
ao art. 37 da IN SRF no 28/94, estabeleceu-se o prazo de dois dias (via aérea) e
sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex;
(2) Na informação do sistema, apresentada pelo autuante e parte integrante do
auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das informações.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
11/04/2019, conforme Aviso de Recebimento, anexado ao presente processo. Na sequência, em
13/05/2019, apresentou Recurso Voluntário, conforme carimbo do protocolo da unidade
preparadora, contido neste.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação quanto à ilegitimidade passiva para figurar como autuado e a ocorrência de
prescrição intercorrente, com a extinção do crédito tributário em questão, em face da
inobservância do prazo definido na Lei no 11.457 para que fosse proferida decisão administrativa
no processo.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio o exame do Recurso Voluntário tratando da questão preliminar relacionada
à decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento de ofício.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.963 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007874/2009-71

Da Decadência do Direito de Lançar de Ofício a Multa Aduaneira
Em que pese não ter sido aventada a mencionada questão da decadência do direito
da Fiscalização efetuar o lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória prevista na legislação aduaneira, tratando-se de matéria considerada de ordem pública
por doutrina e jurisprudência, inclusive emanada deste E. CARF, considero por bem examiná-la,
ex ofício, de modo antecedente ao mérito.
A respeito do prazo para que a autoridade aduaneira proceda o lançamento ofício
de tributos e penalidades, dispôs o Decreto-lei no 37/1966, em seus arts. 138 e 139:
Art.138. O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
(Grifei)
No mesmo sentido, previu o art. 669 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
4.543/2002), vigente à época do fato gerador em questão:
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da
data da infração
Portanto, em vista dos dispositivos em destaque, o prazo fixado para exigência de
penalidade prevista na legislação aduaneira é de 5 (cinco) anos, a contar da data da infração.
Na situação em exame, a infração imputada é: deixar de prestar informação sobre
veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, conforme art. 107, IV, e, do Decreto-lei
no37/1966.
O prazo para cumprimento da obrigação de prestar informação a respeito dos
dados de embarque da carga transportada, referentes a Despacho de Exportação, reclamada no
Auto de Infração, encontrava-se previsto por seu turno, no art. 37 da IN SRF no 28/1994, que
tinha a seguinte redação, vigente ao tempo do fato gerador em questão:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.
Portanto, imediatamente após o embarque da mercadoria, deveria ser feito o
registro da operação no SISCOMEX EXPORTAÇÃO, devendo ser considerada infringida a
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.963 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007874/2009-71

disposição normativa a partir da data fixada para o cumprimento da obrigação, qual seja, na
situação em exame, em 25/10/2004, conforme extrato do referido Sistema:

Contando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos fixado no Regulamento
Aduaneiro, acima mencionado, o dies a quo (termo inicial) do prazo decadencial é 26/10/2004,
para o caso em foco, e o dies ad quem (termo final) deste recaiu em 25/10/2009.
Tendo a ciência do Auto de Infração sido dada ao Recorrente em 01/12/2009 (vide
Aviso de Recebimento - AR), patente está que, nesta data, já havia se operado a extinção do
direito da Fiscalização Aduaneira de efetuar o lançamento de ofício, que não deve, por isso,
prosperar.
Por todo o exposto, voto por, acatar a preliminar de decadência suscitada de ofício
e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital